Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 441.767.831-68 (AGRAVANTE), MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 938.658.991-53 (AGRAVANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 287.920,54. Os agravantes alegam ausência de liquidez do título executivo, excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários e necessidade de suspensão da execução em razão de pendência de julgamento de Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo que embasa o cumprimento provisório de sentença é líquido, certo e exigível; (ii) estabelecer se há excesso de execução na apuração dos honorários sucumbenciais; (iii) determinar se é cabível a suspensão da execução em razão da interposição de Recurso Especial ainda pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não incorre em nulidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso aborda de forma direta e específica os fundamentos da decisão impugnada.

A decisão que rejeitou a impugnação baseia-se em acórdão anterior, que, ao julgar embargos de declaração no Recurso de Apelação nº 1001005-58.2022.8.11.0011, esclareceu expressamente que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da causa, tornando a obrigação líquida e certa.

O percentual fixado (5%) sobre o valor da causa atualizado configura mera operação aritmética, inexistindo excesso de execução, pois o cálculo está em conformidade com a decisão judicial que integra o título executivo.

A execução provisória da sentença é admissível nos termos do art. 520 do CPC, mesmo diante da interposição de Recurso Especial sem efeito suspensivo, inexistindo óbice legal ao seu prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liquidez do título executivo que fixa honorários sucumbenciais decorre de decisão judicial que define expressamente a base de cálculo como o valor da causa.

Não há excesso de execução quando o cálculo dos honorários segue os parâmetros fixados judicialmente.

O cumprimento provisório de sentença é admitido nos termos do art. 520 do CPC, ainda que haja Recurso Especial pendente sem concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, 995 e 1.029.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2011419-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1025732-12.2025.8.11.0000

MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS x EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZABETH MONTEIRO DOS SANTOS, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001389-16.2025.8.11.0011, ajuizado por EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 287.920,54.

Os agravantes sustentam, em síntese, a ausência de liquidez do título executivo, pois o acórdão que fixou os honorários determinou que a obrigação principal fosse apurada em fase de liquidação de sentença.

Alegam também a existência de excesso de execução, argumentando que o cálculo correto dos honorários deveria ter como base o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do contrato de mútuo reconhecido, o que resultaria em R$ 85.761,77, e não no valor da causa.

Por fim, defendem a necessidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial por eles interposto.

O agravado apresentou contraminuta alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por não ter o recurso impugnado especificamente o fundamento central da decisão agravada. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada (Id. 304315372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Embora o agravado alegue que os agravantes não impugnaram especificamente o fundamento central da decisão, verifica-se que o recurso aborda diretamente a questão da liquidez do título executivo e da base de cálculo dos honorários, confrontando os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central do recurso diz respeito à liquidez do título executivo que embasa a execução dos honorários advocatícios. Os agravantes sustentam que, como o acórdão determinou a apuração da obrigação principal em fase de liquidação, os honorários fixados em percentual também dependeriam dessa liquidação.

Contudo, como bem destacou o juízo de primeiro grau, esta Câmara, ao julgar o segundo embargos de declaração no recurso de Apelação n. 100100558.2022.8.11.0011 esclareceu expressamente que a base de cálculo dos honorários seria o valor da causa, nos seguintes termos:

"Por fim, não se verifica a ocorrência da alegada obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, porque foi mantida a base de cálculo nos mesmos moldes fixados na sentença, ou seja, 10% sobre o valor da causa."

Esse esclarecimento integrou o título executivo e dirimiu qualquer controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários, tornando a obrigação líquida e certa. A partir desse momento, a apuração do valor devido tornou-se uma simples operação aritmética: aplicação do percentual de 5% (cinquenta por cento dos 10% fixados, em razão da sucumbência recíproca) sobre o valor da causa (R$ 3.964.641,00) devidamente atualizado.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução quando o cálculo apresentado pelo exequente está em conformidade com o determinado judicialmente.

Por fim, quanto à alegação de que a execução deveria ser suspensa em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial, também não assiste razão aos agravantes.

O art. 520 do CPC estabelece expressamente a possibilidade de cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Como regra, os recursos destinados aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo automático, o que permite o prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

Reintegração de posse – Cumprimento provisório de sentença – Pretensão à suspensão da ordem de reintegração em virtude de pendência de julgamento de Recurso Especial interposto pelo agravante – Descabimento – Hipótese em que é cabível o cumprimento provisório de sentença, nos expressos termos do art. 520 do CPC – Recurso Especial que não agrega automaticamente efeito suspensivo – Inteligência dos artigos. 995 e 1029 do CPC – Ausência de notícia de suspensão do processo pelas instâncias superiores – Cumprimento provisório de sentença que corre por conta e risco da parte agravada, que responderá por eventuais danos na hipótese de reversão da decisão nas instâncias superiores – Ausência de verossimilhança das alegações do agravante já evidenciada na análise do mérito da demanda, seja pelo juízo de origem, seja por esta E. Corte – Decisão mantida . Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2011419-46.2024.8 .26.0000, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 25/02/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025